Tribunal: STJ
Processo: 0079396-05.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736294 - PR (2024/0331216-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADO
: FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
AGRAVADO
: RAFAELA CRISTIANE COLACO SILVESTRE PADILHA
OUTRO NOME
: RAFAELA CRISTIANE COLACO SILVESTRE
AGRAVADO
: MURILO DO ROCIO PADILHA
ADVOGADOS
: GORGON NÓBREGA - PR031053
WILSON REDONDO ÁVILA - PR050618
BRUNO WOLF NÓBREGA - PR103203
LARISSA OLIVEIRA TORQUATO - DF068407
INTERES.
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
OUTRO NOME
: INPAR PROJETO 127 SPE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d48a1d9a-ccef-4fd3-8a5b-c6933f6818bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736294 - PR (2024/0331216-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADO
: FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
AGRAVADO
: RAFAELA CRISTIANE COLACO SILVESTRE PADILHA
OUTRO NOME
: RAFAELA CRISTIANE COLACO SILVESTRE
AGRAVADO
: MURILO DO ROCIO PADILHA
ADVOGADOS
: GORGON NÓBREGA - PR031053
WILSON REDONDO ÁVILA - PR050618
BRUNO WOLF NÓBREGA - PR103203
LARISSA OLIVEIRA TORQUATO - DF068407
INTERES.
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
OUTRO NOME
: INPAR PROJETO 127 SPE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIVER INCORPORADORA E
CONSTRUTORA S.A. contra a decisão de fls. 228-230, proferida pela Presidência
desta Corte, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, em virtude da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão então
agravada.
Alega a agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que realizou
enfrentamento direto e fundamentado quanto à não aplicação da Súmula 7 do STJ no
caso.
Sustenta que também enfrentou a incidência da Súmula 284 do STJ, "pois
todos os pontos relevantes foram amplamente esclarecidos" (fl. 237).
Contraminuta apresentada às fls. 258-265, pugnando pelo não
conhecimento do agravo interno, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51027340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:30
Código de Controle do Documento: c4dc17a9-ce6a-4c6e-95ee-0d465802a585

VOTO
Em observância ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica a todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, por
ausência de cumprimento do requisito previsto no art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil, e pela aplicação analógica da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Da análise das razões despendidas no agravo interno, verifico que a
agravante não impugnou os fundamentos utilizados pela decisão ora agravada para o
não conhecimento do recurso.
Conforme se verifica na decisão de fls. 228-230, a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela ora agravante, pois essa
não havia impugnado especificamente um dos fundamentos da decisão da Primeira
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu seu
recurso especial, qual seja, "divergência não comprovada" (fl. 228).
Ocorre que, no agravo interno, a parte agravante se insurge contra suposta
decisão do Ministro Marco Buzzi que teria reconhecido a ausência de impugnação da
aplicação da Súmula 7 do STJ e da Súmula 284 do STF, sem nada discorrer quanto à
comprovação do dissídio jurisprudencial.
Desse modo, evidenciada a falta de dialeticidade da
argumentação desenvolvida, o recurso não deve ser conhecido, em razão da Súmula
182/STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl na Pet n. 17.134/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
29/4/2025
7/5/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: "Súmula 7/STJ e Súmula 518/STJ".
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula n. 518 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51027340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:30
Código de Controle do Documento: c4dc17a9-ce6a-4c6e-95ee-0d465802a585

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 182 do STJ).
7. Não tendo o agravo em recurso especial logrado êxito em ultrapassar o juízo de
admissibilidade, é desnecessária a suspensão deste processo, pois não afetará
seu resultado o julgamento do Tema n. 929 por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a
Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.504.451/RJ,
5/9/2022
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgados em
.
6/12/2021
(AgInt no AREsp n. 2.807.661/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:30
Código de Controle do Documento: c4dc17a9-ce6a-4c6e-95ee-0d465802a585

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.736.294 / PR
Número Registro: 2024/0331216-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115235820158160035 00776922020248160000 00785331520248160000 00793960520238160000
115235820158160035
776922020248160000
785331520248160000
78533152024816000000776922020248160000 793960520238160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
OUTRO
NOME
: INPAR PROJETO 127 SPE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADO
: FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
AGRAVADO
: RAFAELA CRISTIANE COLACO SILVESTRE PADILHA
OUTRO
NOME
: RAFAELA CRISTIANE COLACO SILVESTRE
AGRAVADO
: MURILO DO ROCIO PADILHA
ADVOGADOS : GORGON NÓBREGA - PR031053
WILSON REDONDO ÁVILA - PR050618
BRUNO WOLF NÓBREGA - PR103203
LARISSA OLIVEIRA TORQUATO - DF068407
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51387088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:36
Código de Controle do Documento: 1ce3ba3e-1e8e-43ba-b7f7-67d0f974442a

AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
ADVOGADO
: FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865
AGRAVADO
: RAFAELA CRISTIANE COLACO SILVESTRE PADILHA
OUTRO
NOME
: RAFAELA CRISTIANE COLACO SILVESTRE
AGRAVADO
: MURILO DO ROCIO PADILHA
ADVOGADOS : GORGON NÓBREGA - PR031053
WILSON REDONDO ÁVILA - PR050618
BRUNO WOLF NÓBREGA - PR103203
LARISSA OLIVEIRA TORQUATO - DF068407
INTERES.
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 01 LTDA
OUTRO
NOME
: INPAR PROJETO 127 SPE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:36
Código de Controle do Documento: 1ce3ba3e-1e8e-43ba-b7f7-67d0f974442a